Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Retornam os autos à instância após o comando exarado pela Egrégia Presidência para confronto entre o decidido pelo colegiado na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento e o estabelecido no Tema 1.074/STJ (REsp. 1.896.526/DF). À luz do prestígio à cooperação e ao contraditório, intimem-se as partes para que, querendo, se manifestem no prazo comum de 5 (cinco) dias acerca do retorno dos autos à instância no que concerne ao despacho lançado no ID 41182525. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora